Tribunal: TJBA
Processo: 8008626-94.2022.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008626-94.2022.8.05.0191 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): APELADO: GENIVALDA MARIA GOMES ANDRE Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO. EXIGÊNCIA DE MENÇÃO EXPRESSA SOBRE A POSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NÃO OBSERVADA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. Vistos, relatados e discutidos os autos de Apelação n.° 8008626-94.2022.8.05.0191, em que figuram como Recorrente o MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO e Recorrido GENIVALDA MARIA GOMES ANDRE. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO. Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos Relator